Tribunal: TCU
Processo: 024.768/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Gestão de recursos públicos no Município de Tefé/AM, incluindo irregularidades em folha de pagamento, nepotismo, fraudes em licitações e contratações diretas, além de ocultação de documentos fiscais e contábeis.)

Inteiro teor:
Acórdão 91/2026-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre supostas irregularidades na gestão de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e em atos de gestão administrativa no Município de Tefé/AM. Considerando que a admissibilidade de denúncias perante este Tribunal exige, nos termos do art. 235 do Regimento Interno/TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, a presença de indícios mínimos de irregularidade ou ilegalidade; considerando que, embora o denunciante narre graves infrações (nepotismo, funcionários "fantasmas", "mensalinho" a vereadores, emergências fabricadas para fraudar licitações e desvios no Fundeb), não foram apresentados elementos probatórios ou indícios materiais que sustentem tais alegações, inviabilizando o conhecimento do feito; considerando que a competência primária para fiscalizar a aplicação de recursos do Fundeb e a regularidade de folhas de pagamento municipais cabe às instâncias de controle local, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conforme a diretriz estabelecida no Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário ; considerando que, nos termos da Instrução Normativa-TCU 60/2009 (art. 9o), a atuação deste TCU sobre recursos do Fundeb onde houver complementação da União deve ocorrer prioritariamente mediante fiscalizações planejadas (inspeções e auditorias), e não de forma fragmentada por meio de denúncias que tratem de fatos cuja apuração primária compete ao tribunal de contas estadual; considerando que o não conhecimento da denúncia acarreta a perda de objeto do pedido de medida cautelar para o afastamento de gestores, ante a ausência de fumus boni iuris ; considerando, por fim, que o Tribunal deve zelar pelo custo de oportunidade de suas ações, encaminhando fatos de gestão municipal aos órgãos de controle com jurisdição direta sobre os atos de gestão do administrador local; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, 'a', 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 106, §§ 2o, inciso II, e 4o, inciso II, e 108, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação à Prefeitura Municipal de Tefé-AM e ao denunciante; e) encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como das demais peças do presente processo ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM); f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 024.768/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tefé - AM. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.